Tribunal: TJSP
Processo: 1500342-10.2023.8.26.0493
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO, A ABSOLVIÇÃO – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – DECLARAÇÕES SEGURAS PRESTADAS PELA VÍTIMA – RETRATAÇÃO DO RÉU ISOLADA NO CADERNO PROBATÓRIO – DOLO INCONTESTÁVEL – RÉU QUE AGIU COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE – AMEAÇA IDÔNEA, COM POTENCIAL INTIMIDATÓRIO – POSSIBILIDADE DA AMEAÇA EM ESTADO DE RAIVA – PENAS, REGIME, INDENIZAÇÃO

Ementa:
AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO PLEITEANDO, A ABSOLVIÇÃO – PROVAS FRANCAMENTE INCRIMINADORAS – DECLARAÇÕES SEGURAS PRESTADAS PELA VÍTIMA – RETRATAÇÃO DO RÉU ISOLADA NO CADERNO PROBATÓRIO – DOLO INCONTESTÁVEL – RÉU QUE AGIU COM VONTADE LIVRE E CONSCIENTE – AMEAÇA IDÔNEA, COM POTENCIAL INTIMIDATÓRIO – POSSIBILIDADE DA AMEAÇA EM ESTADO DE RAIVA – PENAS, REGIME, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CONCESSÃO DE SURSIS APLICADOS COM CRITÉRIO – NEGADO PROVIMENTO.